Tribunal: TJPA
Processo: 0820510-29.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820510-29.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCIO NEVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 DA LEI 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE USO MEDICINAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS CONTUNDENTES E ROBUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2023.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820510-29.2022.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: MÁRCIO NEVES DA COSTA (Adv. Arthur Demétrius Carvalho Barbosa - OAB/PA nº 22.476)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
MÁRCIO NEVES DA COSTA
, nascido em 04.02.1986, contra a r. sentença prolatada em 10.02.2023 pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo, ao final, substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

A peça acusatória oferecida em 27.10.2022 relata que em 04.10.2022, por volta de 19h:40min, policiais militares procederam à abordagem do veículo modelo TOYOTA ETHIOS, placa QEW0110, após ser flagrado trafegando na contramão de via pública, conduzido pelo RECORRENTE, o que resultou na apreensão de 23 (vinte e três) porções de erva seca, semelhante à “maconha”.

A Denúncia foi recebida em 29.11.2022 (ID 13338561) e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita (ID 13338594).

Inconformada, a defesa apresentou a presente apelação (ID 13338604) e, em seu bojo, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID 13338607), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento do pedido recursal.

Nesta instância, o Ministério Público Estadual de 2ª instância
,
na

qualidade de
custus legis
,

manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da presente Apelação (ID 13850484).

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Da insuficiência de provas

A defesa pugna pela absolvição do APELANTE afirmando haver dois graves problemas na produção de provas que levariam à sua inevitável absolvição: a repetição do testemunho dos policiais e a omissão do Juízo em oportunizar a apresentação de documentos médicos comprovando seu estado de saúde mental que o levou a fazer uso terapêutico de “maconha”.

Em que pese os argumentos acima expostos, não há como prosperar o pleito arguido porque completamente desprovido de provas.

Verifico nos autos que a ação policial iniciou quando policiais militares se depararam com um veículo TOYOTA conduzido pelo APELANTE trafegando na contramão de via pública, contrariando leis de trânsito e colocando em risco a vida de condutores e transeuntes.

Diante de atitude suspeita, os policiais procederam à abordagem logrando êxito ao encontrarem substância entorpecente numa quantidade que em nada se compatibiliza com a alegação de uso medicinal, além de estarem devidamente individualizadas e embaladas demonstrando o claro objetivo e destino de venda das “petecas”.

À propósito, vejamos o que disse a sentença a respeito da alegação de que não lhe fora oportunizada provar o uso medicinal de “maconha”:

A defesa sustenta também que o acusado é diagnosticado com depressão e transtorno de ansiedade e que a medicação utilizada por possuir efeito sedativo o leva a interromper o seu tratamento passando a consumir o fumo ou produtos a base de maconha diariamente.

Ocorre que a defesa não produz, ainda que minimamente, nenhuma prova para consolidar seus argumentos, salvo manifestações unilaterais, apresentando requerimento, ênfase inapropriada do processo, para que este juízo oficie a clínica em que alega receber tratamento, para que forneça seu prontuário médico e histórico de consultas.

Data vênia, esse encargo não compete a este juízo. Primeiro porque incumbe a defesa fazer provas de sua alegação. Segundo, porque o pedido é feito em fase inapropriada da instrução. Terceiro, porque a defesa não oferta nenhuma prova de que o acusado tenha se submetido a tratamento na clínica reportada e nem que referido estabelecimento, em algum momento, se recusou a fornecer o prontuário do denunciado.

Quanto ao testemunho dos policiais, ao contrário do que afirma a defesa, o relato das testemunhas guarda uniformidade e coerência, sem falar que não foram apresentados aos autos qualquer elemento que comprove existir interesse das testemunhas para incriminá-lo de forma gratuita.

Destaco, inclusive, trecho da sentença quando se manifesta acerca da alegação:

A defesa sustenta a ilicitude das provas com o fundamento de que a leitura dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial, antes de seu depoimento em juízo, torna ilícita a prova.

Com relação a esses argumentos entendo que a defesa cometeu um verdadeiro equívoco, na medida em que apenas a leitura do resumo da denúncia e não sua declaração na polícia, foi o que antecedeu o depoimento judicial da testemunha. Esse fato se justifica, uma vez que considerando que o policial militar, quase que em regra as únicas testemunhas arroladas pela acusação, participa de inúmeras ações em delitos de várias naturezas, se faz necessário uma leitura prévia do resumo da denúncia para que possa rememorar os fatos sobre os quais ira prestar suas declarações (...)

Ressalte-se ainda, que as declarações prestadas por policiais constituem prova hábil à condenação por serem dotadas de presunção de veracidade. Trata-se de agentes no exercício de função pública, o que evidência, a princípio, a ausência de prestação de informações falsas, de modo a prejudicar o APELANTE de forma gratuita.

Quanto à materialidade delitiva, restou comprovada por meio de laudos toxicológicos, provisório e definitivo, realizados no produto apreendido, comprovando se tratar de natureza entorpecente.

Portanto, por tudo que consta dos autos, é incabível a absolvição por insuficiência de provas, sendo irretocável a sentença de primeira instância.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024